Tribunal: TJES
Processo: 5002587-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002587-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: DULCIENE DE OLIVEIRA SANTANA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de instrumento nº 5002587-13.2020.8.08.0000

Embargante: Banco Toyota do Brasil S/A

Embargado: Espólio de Dulciene de Oliveira Santana

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão do evento n. 1028856 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra interlocutória proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra a recorrida, revogou a medida urgente anteriormente concedida. (evento n. 769159, fls. 01/02)

Em suas razões (Id. 1684515), o embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois
“[...]e
m que pese a herdeira ostentar condição de inventariante da Embargada, o que se contata é que a mesma não possui poderes para represent
á
-la em juízo, não podendo em nome próprio reivindicar direito alheio
[...]”
, bem como que
“[...]
para regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no do DL 911/69
[...]”
, pelo que este sodalício deve se manifestar expressamente
“
[...]
sobre a vigência e aplicabilidade do artigo artigos 18, 75, VII e 618, II, todos do CPC, bem como, § 2º do artigo 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei 911/69 e da orientação preconizada no julgamento do REsp n. 916874-MS
[...]
”.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão atacado incorre em omissão, pois
“[...]e
m que pese a herdeira ostentar condição de inventariante da Embargada, o que se contata é que a mesma não possui poderes para represent
á
-la em juízo, não podendo em nome próprio reivindicar direito alheio
[...]”, bem como que “[...]
para regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no do DL 911/69
[...]”, pelo que este sodalício deve se manifestar expressamente
“
[...]
sobre a vigência e aplicabilidade do artigo artigos 18, 75, VII e 618, II, todos do CPC, bem como, § 2º do artigo 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei 911/69 e da orientação preconizada no julgamento do REsp n. 916874-MS
[...]
”.

Entretanto, constou clarividente do julgado recorrido, notadamente no que diz respeito à irregularidade na representação processual da agravada, que
“[...]
ao protocolar o pedido de reconsideração da decisão liminar proferida pela magistrada singular, a filha da demandada ressaltou expressamente que diante da urgência promoveu o pedido sem os devidos documentos procuratórios e pugnou pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentá-los, o que é respaldado pelo art. 104, §1º, do CPC.
Não fosse isso, sabe-se que a jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora orienta no sentido de que “[...]A irregularidade na representação processual da parte, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo o magistrado conceder prazo razoável para que o vício seja sanado." (AgInt no AREsp 1236883/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16 /08/2018)[...]” (AgInt no AREsp 1516313/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 27/11/2019)
[...]”

Em relação à ausência de caracterização da mora, do acórdão embargado anuiu com o entendimento externado pela magistrada singular no sentido de que
“[...]a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da parte requerida em 08/05/2020[...], contudo, verifica-se nos autos que o falecimento ocorreu em 20/09/2019[...], restando prejudicada a notificação extrajudicial e, via de consequência, a caracterização da mora do devedor[...]” (evento n. 769159, fl. 02)

Fácil
, então, da leitura das razões
recursais,
a constatação de que
o
embargante em verdade intenta a
reapreciação de matérias já enfrentadas por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(
AgInt no AREsp 1154463/SP
,
AgRg no REsp 1330823/RS,
ARE 713338,
entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 07 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.